Tribunal: TJMT
Processo: 0010007-37.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010007-37.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FABIO PEREIRA BARROS - CPF: 036.401.091-63 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MONIZE CAMPOS FIGUEIRA - CPF: 049.965.611-30 (VÍTIMA), ELISVANIA LOPES SILVA - CPF: 053.097.361-82 (VÍTIMA), NHAIANY PEREIRA SOUZA - CPF: 053.442.771-56 (VÍTIMA), CARLA CAMILA DA SILVA - CPF: 011.917.631-96 (VÍTIMA), DAYSE REGINA PEREIRA NAVES - CPF: 034.480.681-28 (VÍTIMA), FLAVIA RAYANE GOMES CARDOSO - CPF: 050.331.421-86 (VÍTIMA), GLEISIANE GOMES DE SOUSA - CPF: 025.436.921-93 (VÍTIMA), CARLA LUANA LOPES SILVA - CPF: 053.099.541-71 (VÍTIMA), ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.591.601-99 (VÍTIMA), Taynnara Fernandes Alves Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAYNNARA FERNANDES ALVES SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCILENE CAVALCANTE MALAGUTE - CPF: 696.916.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 036.006.231-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DERIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 264.346.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA IDADE DAS ADOLESCENTES - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE PARA FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA - CIÊNCIA DO APELANTE QUANTO ÀS IDADES - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - ADOLESCENTES CONHECIDAS DO APELANTE HÁ ANOS - ERRO DO TIPO - MODO CORRIQUEIRO DE EXIMIR SE DE CONDENAÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ÔNUS DA DEFESA - DECISÃO DO TJMG - JULGADO DO STJ - DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ESPAÇO, TEMPO E IDÊNTICA MANEIRA DE EXECUÇÃO -
CRIME CONTINUADO CARACTERIZADO - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - MAIS DE SETE INFRAÇÕES - ORIENTAÇÃO DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA

READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

“A simples alegação de desconhecimento da
idade
das vítimas não é suficiente para a absolvição, cabe à defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo, dever do qual não se desincumbiu”
(TJMG, AP 1.0313.15.023347-3/001).

“Atos ou comportamento de natureza sexual perpetrados por crianças e adolescentes, ainda que aparentemente voluntários ou consentidos, não podem receber a mesma valoração que se conferiria a quem já atingiu a vida adulta, antes, devem ser tratados dentro da vulnerabilidade e da imaturidade que são (presumidamente) peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda incompleto.”
(STJ, AgRg no REsp no 1.508.656/GO).

“Afasta-se o concurso material e aplica-se a
continuidade
delitiva, quando verificado que os crimes da mesma espécie, ainda que perpetrados contra vítimas diferentes, foram praticados nas mesmas condições de lugar, maneira de execução, em curto intervalo temporal e com unidade de desígnios.”
(TJMT, N.U 1000528-75.2020.8.11.0085)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO

No 0010007-37.2015.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

FABIO PEREIRA BARROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO PEREIRA BARROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 210804), que o condenou por favorecimento da prostituição de adolescentes [c
om o fim de obter vantagem econômica], em continuidade delitiva
[mais de sete vezes]
,
e favorecimento da prostituição [com fim de lucro], em continuidade delitiva [mais de sete vezes], em concurso material, a 9 (nove) nove anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 218-B, §1o c/c art. 71 e art. 228, §3o c/c art. 71, ambos c/c art. 69, todos do CP – (fls. 377/407).

O apelante sustenta que: 1)
“desconhecia a menoridade das adolescentes”
, a justificar a desclassificação da conduta; 2) faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes.

Requer o provimento para que seja desclassificado o favorecimento da prostituição de adolescente para favorecimento da prostituição e reconhecida a continuidade delitiva entre todos os delitos (fls. 408/415).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 417/425).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Favorecimento da Prostituição artigos 218-B, § 1o e 228, § 3o ambos do Código Penal. - 1) Pretendida reforma do decisum, para que seja reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal. - Inadmissibilidade - No caso posto a julgamento, verifica-se que a magistrada de piso, reconheceu a continuidade delitiva, em ambos os crimes praticados pelo increpado, os quais foram perpetrados em desfavor de mais de 07 (sete) vítimas e sendo assim, aplicou o instituto da continuidade delitiva previsto no art. 71, Código Penal, aumentando a sua pena-base na fração de 2/3, na terceira fase da dosimetria da pena, para cada crime praticado de forma separada, devido à existência do concurso material de crimes, tudo em estrita observância ao entendimento formulado pelo Superior Tribunal de Justiça. - 2) Pleito pela desclassificação do crime previsto no art. 218-B, § 1o do Código Penal para o tipo penal previsto no art. 228, § 3o, do Código Penal. - Improcedente - In casu, não há que se falar em desclassificação do delito tipificado no art. 218-B, § 1°, do Código Penal para o delito previsto no art. 228, § 3°, do Código Penal, posto que restou comprovado nos autos que o apelante Fábio, praticou ambos crimes, em concurso material de crimes, mostrando-se escorreita a sentença condenatória. - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 590/598)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 218-B E 228, § 3o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

[...] desde meados do ano de 2.012, nesta cidade, o denunciado FÁBIO atraiu/facilitou a prostituição das adolescentes, MONIZE CAMPOS FIGUEIRA (com 16 anos de idade na época dos fatos, nascida em 22/12/1.996 - as fls. 55-IP), ELISVANIA LOPES SILVA (com 17 anos de idade na época dos fatos, nascida em 24/10/1.995 - as fls. 75), NHAIANY PEREIRA SOUZA (com 14 anos de idade na época dos fatos, nascida em 05/02/1.998 - as fls. 103) e das ofendidas CARLA CAMILA DA SILVA, DAYSE REGINA FERREIRA NAVES, FLAVIA RAYANE GOMES CARDOSO, GLEISIANE GOMES DE SOUSA, CARLA LUANA LOPES SILVA, ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA e TAYNNARA FERNANDA ALVES SOUSA, todas maiores de dezoito anos de idade, sob a promessa de lucro fácil. [...]

[...] o denunciado FÁBIO cooptou várias adolescentes e mulheres para a formação de uma rede de prostituição nesta cidade, prometendo as mesmas que ganhariam muito dinheiro em pouco tempo, facilitando, inclusive, a realização dos encontros amorosos pelas ofendidas, já que eram mantidas no anonimato.

[...] o denunciado já era conhecido como agenciador de mulheres/adolescentes para encontros amorosos nesta cidade, os clientes (homens) que geralmente eram de outras localidades e vinham até esta cidade por turismo ou a negócios e queriam prostituição nas horas de folga, procuravam o denunciado.

Constata-se que aqueles clientes que se interessavam na “companhia” de alguma adolescente/mulher, para fins libidinosos, entravam em contato com o denunciado através de telefone e este, por sua vez, recrutava a adolescente/mulher que preenchia os requisitos indicados pelos clientes, marcando, inclusive, o local onde ambos deveriam se encontrar, sendo que algumas vezes o encontro se dava em bares desta cidade, em hotéis ou pousadas onde a pessoa interessada estivesse hospedada ou, até mesmo, em festas particulares onde o cliente desejava a presença de várias mulheres/adolescentes para a satisfação de sua lascívia.

As vezes o próprio denunciado ia com o cliente buscar a garota em sua residência, já que alguns deles eram de outra cidade, sendo que o valor a ser pago pelo encontro amoroso era combinado com o próprio denunciado ou com a garota que o realizava, variando de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), recebendo o denunciado de R$ 30,00 (trinta reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais), referente a intermediação realizada.

Ante o exposto, o denunciado FÁBIO PEREIRA BARROS, vulgo “Simidão”, este incurso, em concurso material, nas figuras típicas capituladas no art. 218-B, § 1° e art. 228, § 3° c/c art. 71 (várias vítimas), todos do Código Penal [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – fls. 11/15).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I.I – Do Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável – art. 218-B, §1o, do CP.

[...] Não há dúvidas acerca do ocorrido, uma vez que restou evidenciado através dos depoimentos das testemunhas e das próprias vítimas, aliados aos documentos e confissão do acusado demonstram-se coerentes e seguros, comprovando claramente o favorecimento da prostituição de adolescentes, mediante vantagem econômica, crime este previsto no art. 218-B, §1o, do CP.

[...] Isto posto, tenho que existem provas suficientes para embasar um seguro decreto condenatório a recair sobre o acusado, tendo em vista que restou tipificado o crime inserido no art. 218-B, §1o, do CP, restando comprovada a pratica dos referidos delitos nos autos. Nesta toada, nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação.

I.II – Do Crime de Favorecimento da Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual – art. 228, §3o, do CP.

[...] Não restam dúvidas acerca do cometimento do delito de favorecimento da prostituição praticado pelo acusado em face das vítimas, bem como de seu proxenetismo mercenário. [...]

I.III – Da Causa de Aumento da Continuidade Delitiva – Art. 71, do CP

No que concerne a aplicação do crime continuado, disposto no art. 71, do Código Penal, em relação aos crimes, verifico que, no caso em comento, é medida que se impõe, sendo certo que os requisitos objetivos da continuidade (mesmas condições de tempo, local e modo de execução) foram devidamente preenchidos

[...] Quanto às condições de tempo, verifico que os delitos vinham acontecendo por vários anos, vez que as vítimas confirmaram a prática de vários programas sexuais, bem como que estes ocorriam de forma semanal, tendo tais fatos em alguns casos perdurado por até 03 (três) anos.

No que concerne aos locais de perpetração delituosa, destaco que os fatos ocorreriam em motéis nesta urbe.

Assim, tendo em vista o lapso temporal entre as práticas delituosas que ocorreram, cabe o reconhecimento da figura do crime continuado, previsto no art. 71, do CP. [...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado FÁBIO PEREIRA BARROS, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do art. 218-B, §1o, e do art. 228, §3o, ambos do Código Penal, cometidos em concurso material (art. 69, do CP), incidindo a causa de aumento do crime continuado (art. 71, do CP) para ambos, vez que praticados várias vezes em detrimento das vítimas.

Portanto, passo a dosimetria da pena:

Do Crime Previsto no art. 218-B, §1o, do CP

Realizo a dosimetria simultânea com relação a todas as vítimas, em razão da identidade de circunstâncias e inexistência de elementos de distinção.

A pena prevista para o crime de Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, é reclusão de 04 (quatro) anos a 10 (dez) anos.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, verifico que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu registra antecedente, vez que foi condenado em 2015, por delito de tráfico cometido no ano de 2011, nos autos da ação penal no 159597; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime é o próprio tipo; sendo que as consequências são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, ao tempo em que não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena em 04 (anos) e 10 (dez) meses de reclusão.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, qual seja, ter o agente confessado, atenuo a pena, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71, do Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de mais de 07 (sete) crimes, aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Considerando que o crime foi praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplico a pena de multa em 131 (cento e trinta e um) dias.

I.II – Do Crime de Favorecimento da Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual – art. 228, §3o, do CP.

Realizo a dosimetria simultânea com relação a todas as vítimas, em razão da identidade de circunstâncias e inexistência de elementos de distinção.

A pena prevista para o crime de induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, é reclusão de 02 (dois) anos a 05 (cinco) anos.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, [...] o réu registra antecedente, vez que foi condenado em 2015, por delito de tráfico cometido no ano de 2011, nos autos da ação penal no 159597 [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, qual seja, ter o agente confessado, atenuo a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71, do Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de mais de 07 (sete) crimes, aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando que o crime foi praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplico a pena de multa em 165 (cento e sessenta e cinco) dias.

Do Concurso Material de Crimes – Art. 69, do CP.

Em obediência a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as reprimendas fixadas, chegando ao patamar de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Assim, considerando a pena aplicada e do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO. [...]”
(Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, juíza de Direito - fls. 377/407).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marienne Miranda dos Santos, mãe da adolescente Raele dos Santos (fls. 43/44 e 57/58), Raele dos Santos, vítima (fls. 59/60 e 114), Karolaine Soares da Silva, vítima (fls. 55/56),
Monize Campos Figueira
, vítima (16 anos - fls. 70/71), Simoni da Silva Pereira Martins, testemunha (fls. 73/74), Gleiciane Higino da Silva, vítima (fls. 76/77), Lorena Oliveira Silva, vítima (fls. 80/81), Patrícia Lopes Fortes, vítima (fls. 82/83), Mariane de Souza Silva, vítima (fls. 85),
Carla Camila da Silva
, vítima (fls. 88),
Elisvânia Lopes da Silva
, vítima (17 anos - fls. 90),
Dayse Regina Pereira Naves
, vítima (fls. 92),
Flávia Rayane Gomes Cardoso
, vítima (fls. 94), Luana Montes de Souza (fls. 94),
Gleisiane Gomes de Souza
, vítima (fls. 100/101), Renata Batista Souza, vítima (fls. 103), Rayra Mendes Mendonça, vítima (fls. 106), Carita Carvalho da Silva, testemunha (fls. 108),
Carla Luana Lopes Silva
, vítima (fls. 111/112),
Nhaiany Pereira Souza
, vítima (14 anos - fl. 117), David Torres Vilar, testemunha (fls. 120), Welvis de Souza Dias, testemunha (fls. 123/124), Roldão Miranda Noleto, testemunha (fls. 127), Marcilene Cavalcante Malagute, testemunha (fls. 131/133), Luiz Fernando Pires de Oliveira, testemunha (fls. 136/137), Derio Vieira dos Santos, testemunha (fls. 146/148),

Narrara Ferreira de Oliveira (fls. 150), Leandro Pereira Agostinho, testemunha (fls. 152), Paulo Sérgio de Araújo (fls. 165), Emily de Jesus Santos Barbosa, testemunha (fls. 167/168),

Alessandra Pereira da Silva
, vítima (fls. 170),
Taynnara Fernanda Alves Souza
(fls. 172), Marcos Antônio Francisco, testemunha (fls. 174/175), Jaildo Nery de Oliveira, testemunha (fls. 176), bem como o interrogatório do apelante FÁBIO PEREIRA BARROS, conhecido por “Simidão” (fls. 140/143).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Nhaiany Pereira Souza, Monize Campos Figueira, Raele dos Santos, Carla Luana Lopes Silva, Carla Camila da Silva, Gleisiane Gomes de Souza, Flavia Rayane Gomes Cardoso, Elisvânia Lopes Silva e Dayse Regina Pereira Naves; as testemunhas Derio Vieira dos Santos, Marcilene Cavalcante Malagute, Roldão Miranda Noleto e Gleimater de Sousa Camilo, bem como o apelante FÁBIO PEREIRA BARROS, conhecido por “Simidão” (Relatório de Mídias de fls. 580/584).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em meados de 2012, a Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT deflagrou a Operação “Boneca de Pano II”, a fim de apurar suposta rede de favorecimento à prostituição praticada FÁBIO PEREIRA BARROS, conhecido por “Simidão”, na referida Comarca. Durante as investigações policiais e interceptações telefônicas realizadas nos aparelhos celulares da vítima Raele dos Santos, das testemunhas Derio Vieira dos Santos e Marcilene Cavalcante Malagute e de FÁBIO PEREIRA BARROS, conhecido por “Simidão”, constatou-se que este intermediava programas sexuais, mediante captação de mulheres e adolescentes e recebimento de parte do valor pago pelos clientes. Os atos sexuais eram praticados em hotéis, motéis e pousadas onde os clientes estavam hospedados, alguns deles que “estavam de passagem” pelo Município de Barra do Garças (fls. 11/15 e Relatório de Mídias de fls. 580/584);

- a adolescente Monize Campos Figueira [16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos] na Delegacia, asseverou que conhecia o apelante há aproximadamente 2 (dois) anos e que, por estar com dificuldades financeiras à época, o procurou para
“intermediar um programa”
; acrescentou que, após alguns dias, o apelante ligou, informou sobre a realização de uma festa, na qual conseguiria levantar um dinheiro
“caso transasse com alguém”
;
“Simidão sabia que na época declarante era menor”
(fls. 70/71). Em Juízo, detalhou que realizava programas sexuais através da intermediação de FÁBIO PEREIRA BARROS, conhecido por “Simidão”, e que os clientes o pagavam pela indicação da garota (fls. 90 e Relatório de Mídias de fls. 580/584);

- a adolescente Elisvânia Lopes Silva [17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos], ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que
“fazia programas agenciados por “Simidão”, que ligava informando do cliente, o cliente ligava pra ela e marcavam o programa, realizados em motéis”
, que recebia em torno de 300,00 (trezentos) reais por programa e o apelante ganhava dinheiro por cada indicação feita (fls. 90). Na instrução, detalhou que a intermediação dos programas ocorria
“quase que todos os dias”
, bem como que o apelante levou os clientes até o local do encontro; acresceu que iniciou a fazer programas com 15 (quinze) anos e que FÁBIO PEREIRA BARROS tinha ciência de sua idade (Relatório de Mídias de fls. 580/584);

- a adolescente Nhaiany Pereira Souza [14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos], na fase extrajudicial, narrou que FÁBIO PEREIRA BARROS conhecia diversos turistas que visitavam

Barra do Garças/MT à procura de garotas de programa e
“passou seu contato para Simidão e ele conseguiu de cinco a seis programas sexuais”
; detalhou que havia uma tabela de preços a serem auferidos pelas meninas, estipulada previamente pelo apelante,
“variando entre R$150,00 (cento e cinquenta) reais a R$200,00 (duzentos) reais pelo ato sexual”
e que em todas as oportunidades, o apelante foi quem levou o cliente até sua casa
“e em seguida, iam para hotéis ou motéis”
;
“tanto Simidão como os clientes tinham conhecimento de que a declarante era menor de idade”
(fls. 117) Em Juízo, relatou que iniciou a fazer programas sexuais intermediados pelo apelante quando tinha em torno de 16 (dezesseis) anos, bem como se recorda de, ao menos, 6 (seis) programas agenciados por ele (Relatório de Mídias de fls. 580/584);

- o investigador de polícia Gleimater de Souza Camilo, na fase judicial, relatou que as investigações apontaram que o apelante tinha o costume de abordar clientes no “Porto do Baé”, em Barra do Garças/MT e lhes oferecia os serviços de prostituição das garotas; narrou que o apelante possuía o telefone das meninas, oferecia o programa ao interessado e acrescentava o valor de R$30,00 (trinta) reais a R$50,00 (cinquenta) reais, referente à sua comissão;
“ele tinha costume de captar qualquer mulher que quisesse realizar programas sexuais, tinha maiores, menores, universitárias”
(Relatório de Mídias de fls. 580/584);

- o apelante FÁBIO PEREIRA BARROS, conhecido por “Simidão”, na Delegacia, confessou a prática delitiva, alegou ter
“começado a aliciar mulheres a fazerem programas sexuais com outros homens”
em razão de dificuldades financeiras;
“os turistas que chegavam na cidade lhe procuravam perguntando onde havia puteiros”
; narrou que lucrava em torno de R$30,00 (trinta) reais por programa e que, entre as garotas, haviam adolescentes, com idade inferior a 18 (dezoito) anos (fls. 140/143). Na instrução, confirmou que agenciava garotas para prostituição, em troca de dinheiro, todavia, aduziu desconhecer a idade delas (Relatório de Mídias de fls. 580/584).

Dito isso, vejamos.

As 3 (três) vítimas adolescentes Nhaiany Pereira Souza [14 anos de idade], Monize Campos Figueira [16 anos] e Elisvânia Lopes Silva [17 anos], seja na Delegacia de Polícia, seja em Juízo, asseguraram que FÁBIO PEREIRA BARROS, conhecido por “Simidão”, tinha ciência da idade delas à época que intermediava programas sexuais, em troca de dinheiro.

Registre-se que todas as vítimas eram conhecidas do apelante há aproximadamente dois anos antes de iniciados os programas sexuais, a corroborar o conhecimento dele sobre a idade das adolescentes.

O erro de tipo
“em face à ignorância em torno da idade da vítima, que exclui o dolo e torna atípica a conduta de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, não obstante tenha resguardo jurídico, tornou-se um modo corriqueiro de se eximir da condenação penal”
(STJ, REsp no 1.683.478 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.10.2018).

Com efeito,
“a simples alegação de desconhecimento da
idade
das vítimas não é suficiente para a absolvição, cabe à defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo, dever do qual não se desincumbiu”
(TJMG, AP 1.0313.15.023347-3/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - 8.9.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Atos ou comportamento de natureza sexual perpetrados por crianças e adolescentes, ainda que aparentemente voluntários ou consentidos, não podem receber a mesma valoração que se conferiria a quem já atingiu a vida adulta, antes, devem ser tratados dentro da vulnerabilidade e da imaturidade que são (presumidamente) peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda incompleto.”
(AgRg no REsp no 1.508.656/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1.12.2016).

Logo, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Noutro giro, o Juízo singular aplicou a continuidade delitiva entre o favorecimento da prostituição de adolescente [vítimas Nhaiany Pereira Souza, Monize Campos Figueira e Elisvânia Lopes Silva]
,
e entre o favorecimento da prostituição [vítimas Carla Camila da Silva, Dayse Regina Pereira Naves, Gleisiane Gomes de Souza, Carla Luana Lopes Silva, Alessandra Pereira da Silva e Taynnara Fernanda Alves Souza] e, na sequência, reconheceu o concurso material entre esses dois tipos penais [CP, art. 218-B, §1o e CP, art. 228, § 3o].

Todavia, todos os “programas sexuais” foram praticados nas mesmas condições tempo [“meados de 2012”], de espaço [“Município de Barra do Garças/MT] e idêntica maneira de execução, quais sejam agenciar programas sexuais, praticados em hotéis, motéis e pousadas, em troca de valores cobrados dos clientes ou das vítimas,
a caracterizar hipótese de crime continuado (CP, art. 70) entre todos delitos.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
FAVORECIMENTO
DA
PROSTITUIÇÃO
OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE E
FAVORECIMENTO
DA
PROSTITUIÇÃO
OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL [...] Afasta-se o concurso material e aplica-se a
continuidade
delitiva, quando verificado que os crimes da mesma espécie, ainda que perpetrados contra vítimas diferentes, foram praticados nas mesmas condições de lugar, maneira de execução, em curto intervalo temporal e com unidade de desígnios.”
(N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Assim sendo, reconhece-se a continuidade delitiva para incidir a fração de aumento de 2/3 (dois terços), correspondente a mais de 7 (sete) infrações, sobre a pena mais grave de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias multa (STJ, REsp no 1582601/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2016; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp no 1741843/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 22.10.2019).

Consequentemente, totalizam-se as penas do favorecimento da prostituição de adolescente e
favorecimento da prostituição
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, diante da pena imposta e da reincidência do apelante (
CP, art. 33, § 2o, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021